Tribunal: STF
Processo: RE 1109602
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROFESSORES. PARALISAÇÃO DE AULAS. ENSINO SUPERIOR. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF com apoio em precedentes desta Corte e no Tema 698 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, sob o argumento de que o Poder Judiciário invadiu a esfera de competência e discricionariedade da Administração Pública, ao definir as prioridades a serem adotadas em relação às políticas públicas da educação, determinando que sejam ocupados os cargos de professor de Universidade Federal. 



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    4. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 



    5. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    6. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em divergência com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    8. Deve ser mantido, portanto, o decisum monocrático que deu provimento ao apelo extremo do Ministério Público Federal para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese fixada no Tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.